Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0726157-33.2019.8.07.0001 Apelante(s) VALDINETE FRANCISCA DA SILVA COSTA Apelado(a)(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Peticiona a apelante no ID 17541491, alegando que, “ao disponibilizar a Decisão para ciência da Autora, o Sistema PJE realizou erroneamente o cômputo do prazo e registrou como ‘sem prazo’ para manifestação da Autora, o que induziu suas advogadas ao erro e não permitiu a interposição de Recurso em tempo hábil”. Assevera que, “nos casos em que o sistema judicial de peticionamento eletrônico realiza de maneira equivocada o computo dos prazos processuais, os tribunais devem se pautar na aplicação dos princípios da segurança e confiança dos atos oficiais, considerando ainda que o sistema eletrônico goza de fé pública, e não podendo as partes serem prejudicadas em caso de equívoco na contagem de prazo, chama o feito a ordem e requer a nulidade de todos os atos praticados a partir de 05 de junho de 2020, devendo ser devolvido todos os prazos à autora, para que possa interpor o competente recurso”. 2. Já houve o julgamento do recurso de apelação, conforme Acórdão n. 1252074 (ID 16608804), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 9/6/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Quanto à alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, tal fato não configura nulidade dos atos processuais, nem configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. Frise-se que os prazos processuais são fixados por lei, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos, não possuindo o condão de subtrair do advogado a sua responsabilidade de observar os prazos legalmente estabelecidos e de realizar a sua contagem (Acórdão 1246194, 07228117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão n. 1217531, 07153308820188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. STJ, AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. Em outras palavras, “a contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe” (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados, sendo a indicação das datas de prazo no sistema PJe de cunho meramente auxiliar no controle das atividades do Tribunal. A contagem de prazo processual, conforme já explicitado, é responsabilidade do advogado das partes. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição apresentada no ID 17541491. Devolvam-se os autos à Secretaria para ulteriores diligências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora